Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 47979804, pois consiste em nítido pedido de reconsideração, desprovido de previsão legal e inadequado para instar o órgão julgador a promover a reforma da decisão. Ademais, entendo que os fundamentos contidos no pronunciamento ID 47001634 foram suficientes para embasar o não conhecimento do recurso no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator